Tribunal: TJDFT
Processo: 0745352-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0745352-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JOAO MICHELETTI, ANNA MARIA BARBOSA DE FIGUEIREDO, MYRIAN DEMARQUE OLIVEIRA DE MELLO AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por JOSÉ JOÃO MICHELETTI, ANNA MARIA BARBOSA DE FIGUEIREDO, MYRIAN DEMARQUE OLIVEIRA DE MELLO contra decisão de ID 20537966, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Os embargantes afirmam que não se discute nos autos o direito ou não ao crédito e ao voto, mas tão somente à participação em uma continuação da assembleia de credores. Relatam que a assembleia a ser realizada em 26/10/2020 (hoje) trará enormes prejuízos aos embargantes que estariam impedidos de exercer o seu direito de voto. Requerem, ao final, seja sanado o vício, de forma a permitir a participação e voto dos credores na assembleia designada para a data de 26/10/2020 às 14h, ou qualquer outra que venha a ser designada em continuidade a esta. Brevemente relatados, decido. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. No caso em apreço, os embargantes não alegaram a presença de vícios na decisão agravada, tratando-se de evidente pedido de rejulgamento e, pela simples leitura da decisão vergastada, não há razões para alterar o entendimento manifestado. Com efeito, a questão relativa à alegada justa causa que impossibilitou o comparecimento à primeira assembleia realizada foi regularmente analisada, tendo sido indeferido o pedido de antecipação da tutela. Neste contexto, tendo em vista que a via dos embargos de declaração é excepcional e não é apropriada para a reanálise da decisão, os embargos devem ser rejeitados. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 26 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator